Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-49.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004251-49.2019.8.14.0028

APELANTE: FIGUEIREDO PEREIRA FALCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E PALAVRA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede judicial, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FIGUEIREDO PEREIRA FALCÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena total de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de vias de fato, capitulada no
art. 21 do Decreto-lei nº 3.668/41
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.05.2019, o acusado estava alcoolizado e pulou o muro da residência das vítimas Maria da Conceição Falcão (sua mãe) e Claudionor Pereira Falcão (seu irmão), ocasião em que desferiu um soco no braço de Maria da Conceição, pessoa idosa, bem como, empurrou-a, em razão desta ter recusado dar-lhe dinheiro. Ato contínuo, a vítima Claudionor, em defesa de sua mãe, agarrou o acusado por trás, a fim de imobilizá-lo, momento em que teve sua mão machucada. Em seguida, o denunciado se armou com um pedaço de pau, a fim de desferir golpes contra Claudionor, tendo este corrido e trancando a porta do quarto para se proteger. Esta vítima ainda ouviu quando o acusado disse que mataria sua mãe, em razão desta não ter lhe dado dinheiro. Consta, por fim, que o denunciado é dependente químico.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, ante a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, visto que sua condenação foi baseada somente em frágeis depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz o
error in judicando
na dosimetria da pena-base fixada ao réu, a qual restou
desproporcional
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, ante a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, visto que sua condenação foi baseada somente em frágeis depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria da contravenção penal, senão vejamos.

A vítima Maria da Conceição Falcão afirmou que é mãe do acusado, que no dia do ocorrido estava em casa e o acusado chegou embriagado e deu um murro no seu ombro, no momento em que ela tentava defender sua neta Amanda. Afirmou que caso seu neto não tivesse em casa para lhe defender, as agressões poderiam até ter resultado em morte. Disse que quando o seu filho bebe, chega em casa querendo agredir todo mundo e que já não aguenta mais a bebedeira do filho. Contou que não lembra se o acusado estava pedindo dinheiro para ela, que é comum ela dar um pouco de dinheiro para ele beber. Não lembra se o réu agrediu Claudionor, bem como não lembra se o acusado lhe ameaçou de morte. Afirmou que quando o réu chega em casa bêbado, ela costuma correr para o quarto e se trancar, pois normalmente está sozinha em casa. Relatou, ainda, que quando o acusado está sóbrio é uma ótima pessoa e trabalhador.

A vítima Claudionor Pereira Falcão, irmão do acusado, disse que o réu é alcoólatra e que quando bebe fica muito agressivo. Relatou que no dia do ocorrido ele chegou bêbado na casa da sua mãe e pulou o muro, momento em que o depoente ligou para a polícia. Disse que o réu conseguiu entrar na casa e começou a pedir dinheiro para sua mãe para beber e a vítima Maria disse que não ia dar, que ela afirmava que o dinheiro da aposentadoria só ia sair no dia seguinte, oportunidade em que o acusado desferiu um tapa no braço de sua mãe, que Claudionor tentou defender a vítima Maria, mas seu irmão quando bebe fica muito agressivo e ofende todos da família. Contou que o réu o agarrou por trás, momento em que conseguiu se trancar no quarto, e depois o acusado pegou um pau e correu atrás dele. Disse que o réu já fez tratamento, mas voltou a beber e ficar agressivo novamente. Afirmou que tem medo que o seu irmão possa fazer algo contra sua mãe, que quando sai de casa sempre se preocupa em deixar alguém forte para defender sua genitora. Que seu irmão é uma boa pessoa, mas quando bebe se transformar, por isso tem medo de que ele possa matar alguém da família.

A testemunha Valnei Pereira Chaves, policial militar, declarou que recebeu um chamado para atender a ocorrência em que o irmão do acusado informava que Figueiredo tinha pulado o muro para tentar invadir a casa de sua mãe. Que ao chegar no local encontrou o acusado muito bêbado. Contou que lhe foi informado que o denunciado tinha agredido a mãe dele, bem como ameaçado matar ela. Disse que o acusado estava muito alterado e tentou agredir os policiais, momento em que precisou ser contido e conduzido até a delegacia. Não se recorda se o réu tinha se apossado de algum objeto para correr atrás do irmão. Afirmou que segundo Claudionor, este quando bebe é corriqueiro dizer que vai matar sua genitora, a qual já e uma idosa.

A testemunha Murilo Freitas Batista, policial militar, declarou que foi acionado para atender a ocorrência com a denúncia de que tinha uma pessoa agredindo sua mãe. Afirmou que ao chegar na residência, soube que o réu havia pulado o muro pela segunda vez e tentava abrir a porta do fundo para continuar a agressão, oportunidade em que efetuou a prisão do acusado, o qual estava embriagado. Que o réu agrediu sua mãe para conseguir dinheiro para beber e que o irmão dele precisou intervir em defesa da mãe. Afirmou que o irmão dele estava com o dedo machucado e que acusado usou um pau para tentar agredir o irmão e a mãe.

As provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas contravenções penais descritas na denúncia.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, como ocorre no caso em testilha, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz o
error in judicando
na dosimetria da pena-base fixada ao réu, a qual restou
desproporcional
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 41/49 dos autos digitalizados):

“
Da Vias de Fato

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que um filho desfira um tapa contra a sua mãe, pessoa maior de 60 anos de idade, aquela que lhe deu a vida, que cuidou, que se preocupou e que se preocupa. Agressão essa, ocasionada simplesmente porque o acusado não foi capaz de controlar seu comportamento agressivo e agrediu sua mãe após ela ter lhe negado dinheiro para comprar bebida.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos do delito são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do delito não revelam maiores considerações negativas, tratando-se de um tapa contra sua genitora, o que já é punido pelo próprio tipo penal.

Não há nos autos elementos que indiquem que o delito em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.

A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa e como se trata de uma ação delituosa grave, agredir a mãe idosa para conseguir dinheiro, justifico a adoção da pena-base acima do mínimo legal, para ser proporcional à ação criminosa. Logo, visando à finalidade da pena (reprovação e reeducação do agente, e prevenção social),
fixo a pena-base da contravenção em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP.

Não há atenuantes.

Consta duas agravantes contidas no artigo 61, inciso II, sendo elas: alínea “f” do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua genitora e alínea “h”, tendo em vista que a vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos na época dos fatos, mas que não serão computadas nesta segunda fase da dosimetria por já terem sido consideradas como circunstância judicial negativa (culpabilidade); evitando, assim, o bis in idem.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, CP.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela grave ameaça à pessoa.

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes):

Durante o prazo da condenação, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84), razão de 02 (duas) horas de labor por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais licitas.

Tendo em vista que o crime praticado pelo réu configura violência doméstica e familiar contra a mulher,
o condenado deverá, nos termos do art. 79 do Código Penal, durante os dois anos de suspensão, manter distância mínima de 100 (cem) metros da vítima e não manter contato com ela por qualquer meio de comunicação
. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
por considerar desfavorável apenas a sua culpabilidade.

Asseverou que a culpabilidade do réu
“foge da normalidade, não se podendo aceitar que um filho desfira um tapa contra a sua mãe, pessoa maior de 60 anos de idade, aquela que lhe deu a vida, que cuidou, que se preocupou e que se preocupa. Agressão essa, ocasionada simplesmente porque o acusado não foi capaz de controlar seu comportamento agressivo e agrediu sua mãe após ela ter lhe negado dinheiro para comprar bebida.”

Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para a referida circunstância,
consoante anterior transcrição do trecho da sentença
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Inclusive, ressaltou, a quando da segunda fase, que não iria utilizar tais fatos como agravantes, por já tê-los utilizado na primeira fase, evitando o
bis in idem.

Na mesma esteira:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SATISFATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo em outros elementos de prova, tais como fotografia e pela prova oral. 2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica. 3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como as fotografias juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima e em seu filho. 4. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao se apropriar de um rodo e desferir inúmeros golpes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem. 6.
A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, que também foi agredido fisicamente, de forma severa pelo acusado, quando foi interceder em favor de sua mãe, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais eaquânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 8. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior, por ser mais benéfica ao réu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1659504, 07102082020208070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável
, a
pena-base foi fixada em apenas 10 (dez) dias
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para a contravenção em tela, que vai de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023